Tribunal: TJSP
Processo: 1006489-59.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO – Apelação – Réu/apelante que, em preliminar, requereu a concessão da justiça gratuita – Indeferimento, por decisão monocrática, com determinação de prazo para o recolhimento do preparo – Inércia do apelante no recolhimento do preparo, embora concedido prazo para tanto - Deserção - Inteligência do art. 1007, do CPC - Recurso não conhecido, majorada a verba honorária de que trata o

Ementa:
RECURSO – Apelação – Réu/apelante que, em preliminar, requereu a concessão da justiça gratuita – Indeferimento, por decisão monocrática, com determinação de prazo para o recolhimento do preparo – Inércia do apelante no recolhimento do preparo, embora concedido prazo para tanto - Deserção - Inteligência do art. 1007, do CPC - Recurso não conhecido, majorada a verba honorária de que trata o parágrafo 11o, do art. 85, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003868
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006489-59.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
DANILO OLGADO FERRAZ DE CAMARGO, é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006489-59.2020.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No 40553
APEL. No: 1006489-59.2020.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE. : DANILO OLGADO FERRAZ DE CAMARGO
APDO. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
RECURSO Apelação Réu/apelante que, em preliminar,
requereu a concessão da justiça gratuita Indeferimento,
por decisão monocrática, com determinação de prazo para o
recolhimento do preparo
Inércia do apelante no
recolhimento do preparo, embora concedido prazo para
tanto - Deserção - Inteligência do art. 1007, do CPC -
Recurso não conhecido, majorada a verba honorária de que
trata o parágrafo 11o, do art. 85, do CPC.
Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco
Bradesco Financiamentos S/A. contra Danilo Olgado Ferraz de Camargo, cuja
r.sentença de primeiro grau de fls. 136/137, de lavra do Magistrado MARCELO
EDUARDO DE SOUZA, julgou procedente a ação, convolando-se em definitivos
os termos da liminar deferida, para declarar a rescisão do contrato firmado entre
as partes, por mora do consumidor, consolidando-se a posse plena em mãos da
instituição financeira/autora, que dele poderá dispor nos termos do Decreto-Lei no
911. Deverá a autora cumprir o disposto no art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, ou
seja, deverá informar o juízo o montante do débito e o valor da venda do bem,
depositando eventual saldo em favor do devedor. Caso o saldo seja negativo,
deverá cobrá-lo em ação própria, nos termos do parágrafo 5o do mesmo diploma
legal. Determinou a expedição de ofício ao Detran ou Ciretran, comunicando estar
a instituição financeira autorizada a proceder a transferência do bem a terceiros.
Em razão da sucumbência, condenou o réu no pagamento de despesas
processuais e verba honorária fixada em 10% do valor da causa.
Irresignado, apelou o réu, vencido, buscando reforma, pedindo,
preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e, no mais,
sustenta, em síntese, que não houve a regular constituição em mora,
principalmente porque o Instrumento Particular de Confissão de Dívida (fls. 31) e
Cédula de Crédito Bancário (fls. 38), são identificados pelo no 0103007081,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006489-59.2020.8.26.0576 -Voto no
3
enquanto que a notificação extrajudicial (fls. 41), erroneamente, constou a
numeração 240601390, ou seja, contrato diverso do entabulado e firmando entre
as partes, gerando por si só, a nulidade da notificação; diz que não há assinatura
do réu/apelante na notificação do “AR”, razão pela qual ausente os pressupostos
legais para a medida de busca e apreensão que fora deferida , portanto, ausente
a comprovação da mora.
Recurso regularmente processado, com resposta da instituição
financeira (fls. 180/188), subiram os autos.
É o relatório.
Não se conhece do recurso, uma vez que deserto.
Com efeito, a pretensão à concessão do benefício da justiça
gratuita, levantada em preliminar do recurso de apelação (fls. 171), restou
indeferida por esta Relatora às fls. 191/192, já que não evidenciada a
insuficiência de recursos preconizada pelo art. 98, do CPC, ocasião em que foi
assinalado ao réu/apelante o prazo de cinco dias para o recolhimento do valor do
preparo, a fim de se evitar a deserção.
Assim, tendo escoado o prazo sem que efetuasse o recolhimento
do valor do preparo, conforme certificado pela Serventia à fls. 195, de rigor a
aplicação da pena de deserção, porquanto explícito o art. 1007, do CPC, ao exigir
o preparo sob pena de referida sanção, ainda mais considerando a ausência de
causa justificante para a inércia do recorrente.
Nesse sentido: “CONTRATO BANCÁRIO. Revisional. Recurso do
autor. Indeferimento de pedido de gratuidade processual em segundo grau.
Determinação para recolhimento do preparo não cumprida. Deserção
reconhecida. Recurso não conhecido. Recurso do réu. Comissão de
permanência. Cumulação com outros encargos. Impossibilidade. Inteligência das
Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ". (TJSP - Apelação Cível n°
0218918-79.2011.8.26.0100 - São Paulo - 38a Câmara de Direito Privado -
Relator: Fernando Sastre Redondo 26.03.15 V.U.).
“RECURSO DE APELAÇÃO. Pedido de justiça gratuita indeferido.
Concessão de prazo para o recolhimento do preparo recursal. Decurso de prazo
para o apelante comprovar o recolhimento do preparo. RECURSO DESERTO.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006489-59.2020.8.26.0576 -Voto no
4
(TJSP - Apelação Cível n° 1014088-56.2014.8.26.0577 - São José dos Campos -
37a Câmara de Direito Privado - Relator: Israel Góes dos Anjos - 25.03.15 - V.U.).
Por fim, observo que, quanto aos honorários de sucumbência,
nos termos do parágrafo 11o, do art. 85, do Código de Processo Civil, a verba
honorária fica majorada para 12% sobre o valor dado a causa.
Eventuais recursos protelatórios ou manifestamente infundados
estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, não conheço do recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora